Tribunal: TJDFT
Processo: 0735138-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O benefício da gratuidade de justiça, previsto no art. 99, § 3o, do CPC, que estabelece presunção de veracidade em favor de pessoa natural, admite prova em sentido diverso pela parte contrária, e análise exauriente pelo juiz, que pode, diante dos elementos dos autos decidir pela concessão ou não do benefício.

2. O Agravante que, intimado a cumprir determinação judicial de anexar aos autos comprovantes que revelam sua renda, quais sejam, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) exercícios e CTPS, limita-se a repisar os argumentos já ventilados e repetir a documentação não se desincumbe do ônus processual de atestar a sua situação financeira.

3. A alegação genérica e descontextualizada de situação financeira precária decorrente do momento de pós-pandemia não tem o condão de, isoladamente, demonstrar hipossuficiência.

4. Recurso conhecido e não providos.